Tribunal: TJMT
Processo: 1022163-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1022163-42.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 – CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. YOUSSEF SAYAH EL ATYEH
PACIENTE:
ALINE ALVES MEIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração proposto em 02/02/20222 [id. 116594459] pela defesa de Aline Alves Meira, que, segundo consta, está a aguardar indefinidamente pela resolução de mérito do presente writ repressivo desde 10/12/2021, data em que fora indeferida a pretensão de concessão de tutela de urgência em seu favor.
Assere que desde o envio da solicitação de informações em 10/12/2021, a autoridade judiciária de origem não se pronunciou nos autos, omitindo a prestação quaisquer esclarecimentos, e, mesmo sendo reiterado email no último dia 31/01/2022, não houve qualquer resposta.
Além disso, segundo se infere, em que pese haver petição de revogação da prisão preventiva em primeira instância, nos autos da Ação Penal 0000052-40.2020.8.11.0025, até a presente data não houve análise desse pedido.
Dentro desse cenário, considerado o absoluto desinteresse da autoridade judiciária de origem, inclusive para prestar informações, pede que seja reconsiderada a decisão inicial que indeferiu a pretensão de concessão de tutela liminar e concedida liberdade provisória à paciente, mediante substituição por medidas cautelares diversas.
A certidão no id. 117169490 informa que na data de hoje, 08/02/2022, foi reiterado novamente o pedido de informações nos presentes autos.
É o relatório. DECIDO.
Em que pese o evidente atraso da autoridade judiciária de origem de prestar as devidas informações nos presentes autos, tal situação não delimita por si só a ocorrência de excesso de prazo, já que, malgrado tenha comparecido aos autos por mais de uma vez, a defesa insiste em não anexar, como deveria, prova pré-constituída suficiente que assente de forma cabal e indene de dúvida o propalado excesso de prazo da ação penal que caracterize constrangimento ilegal passível de reconhecimento pela via mandamental.
Note, a propósito, que o impetrante instruiu a inicial apenas e tão-somente com cópia do termo de audiência de instrução una, bem como, cópia de mandado de prisão lavrado em autos de processo-crime cujos dados de registro sequer batem com aqueles mencionados na aludida ação penal [o termo de audiência refere à Ação Penal 0000052-40.2020.8.11.0025, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, ao passo que o mandado de prisão, cumprido no dia 17/12/2019, remete aos autos de NU 0005190-22.2018.8.11.0025, do Juízo da 3a Vara de Juína].
Além disso, a defesa sequer descreve, como deveria, os aspectos processuais que atravancaram a solução jurisdicional mais célere.
Desse modo, sem elementos cabais e pré-constituídos de prova que deem suporte à pretensão defensiva, a alegada indolência judiciária de primeiro grau quanto à prestação de informações caracterizaria, quando muito, mera infração administrativa a ser apurada interna corporis, e que poderá ou não influenciar no desfecho do writ, dependendo do que eventualmente vier a ser informado.
Fato é, portanto, que, sem prova documental cabal e indene de dúvida sobre excesso injustificado de prazo na condução da persecução penal, não há como conceder, de plano, a ordem liberatória aqui reclamada, em razão da flagrante divergência de dados de prova colacionados a priori que se diz constitutivos do direito ambulatorial ora ansiado.
Nessa esteira, sendo a ação mandamental instrumento de cognição sumária, dependente de prova cabal e pré-constituída, continuo entendendo não ser possível delimitar neste primeiro contato com a ação, a presença de constrangimento ilegal irrogado à paciente, em razão de manifesta deficiência da instrução do writ, razão pela qual, nesta instância, indefiro o pedido de reconsideração formulado no id. 116594459.
Uma vez que já foi reiterado nesta data o pedido de informações nos autos, aguarde-se o prazo de cinco dias, e, após, não havendo resposta, certifique-se, extraindo cópia de todo o processado para encaminhamento à Corregedoria-Geral da Justiça, para a adoção das medidas disciplinares, se cabíveis ao caso.
Caso contrário, estando as informações nos autos, colha-se o parecer da Cúpula Ministerial, no prazo regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator